Tribunal: TJDFT
Processo: 0711095-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711095-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: PARIS TAGUATINGA SHOPPING COMERCIO DE JÓIAS E PRESENTES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento proposta pela agravante contra a agravada, que indeferiu o pedido de substituição da caução em dinheiro pelo equivalente à dívida do aluguel. A agravante relata ter proposto a ação originária em razão da insustentabilidade da avença locatícia decorrente da inadimplência da agravada. Afirma que, em razão de o contrato de locação firmado entre as partes ser desprovido de garantia, formulou pedido liminar de despejo. Argumenta que, diante da vultosa inadimplência e da existência de ação de execução para cobrança dos encargos, requereu a substituição do depósito de caução em dinheiro por depósito de parte dos alugueis inadimplidos. Informa que o valor da dívida (R$ 167.337,37 - cento e sessenta e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos), oriunda do inadimplemento de encargos locatícios desde meados de 2017, é muito superior a 3 (três) vezes o valor do aluguel. Argumenta que a exigência de depósito de caução no valor de R$ 15.607,53 (quinze mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e três centavos), comparada ao valor da dívida da agravada, configura exigência desproporcional para garantir eventual prejuízo daquele que é devedor do prestador da caução em valor superior a dez vezes tal caucionamento. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a substituição da caução por parte equivalente do crédito locatício que a agravante possui com a agravada. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso até decisão final de mérito deste. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja confirmada a tutela recursal pretendida. Preparo regular (ID 15880878). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, mas entendo, em uma análise não exauriente, assistir razão à agravante. No processo originário – Ação de Despejo – o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel e determinou a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Indeferiu, contudo, o pedido formulado pelo agravante/requerente, de substituição da caução em dinheiro pelo equivalente à dívida do aluguel. O art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991, prevê a necessidade de prestação de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel para a concessão da liminar de desocupação de imóvel com fundamento na falta de pagamento de aluguel e encargos locatícios. Determina, adicionalmente, que o contrato de locação deve estar desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37[1] do mesmo diploma legal. A finalidade da caução na ação de despejo é “garantir a segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, um patamar mínimo reparatório, caso suas razões sejam consideradas procedentes” (Acórdão 1194924, 07053266420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Inexiste imposição legal para que a caução em comento - no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel - seja efetuada em dinheiro. Este Tribunal tem inúmeros precedentes segundo os quais é possível o caucionamento com o crédito correspondente aos alugueis e encargos não pagos, em atenção ao princípio da razoabilidade e com o objetivo de conferir coerência à aplicação da norma e efetividade ao processo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. VALIDADE. PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA. AUTONOMIA DE VONTADE. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA TRANSAÇÃO CELEBRADA. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESPEJO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O oferecimento do valor de três prestações dos alugueres devidos, pelo locador, pode ser admitido como caução para possibilitar o deferimento liminar de desocupação de imóvel alugado, com suporte no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1080131, 07136830420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. DEFERIMENTO. GARANTIA DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Diante das peculiaridades do caso concreto, sobretudo ante (2.1) o caucionamento, por parte do locador, em valor superior ao que está sendo pleiteado na ação de despejo com cobrança de alugueres, (2.2) inexistência, em tese, de contradita, por parte do Agravante, em relação ao valor pleiteado, é possível a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso, satisfazendo a exigência legal para obtenção do decreto de despejo. 3. Liminar revogada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida na íntegra. Sem fixação de honorários. (Acórdão 1208834, 07097427520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Contudo, não há vedação legal para admitir a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso, conforme orienta a razoabilidade. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta parcela, não provido. (Acórdão 1135449, 07087219820188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIAS. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO EM PECÚNIA. EFETIVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. OFERTA. LOCATIVOS NÃO SOLVIDOS. VALOR COMPATÍVEL COM A CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA IDÔNEA. FORMA. REAL OU FIDEJUSSÓRIA. OPÇÃO RESGUARDADA AO LOCADOR. DEFERIMENTO (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o). DECISÃO REFORMADA. (...) 2. Destinando-se a caução a aprovisionar o locatário da realização de indenização para a hipótese de a decisão que deferira liminarmente o desocupação do imóvel vir a ser reformada, não firmando o legislador que deverá ser realizada mediante depósito do montante correlato ou sob a forma de garantia real, resguardando ao locador discricionariedade para optar pela forma de realização da garantia, inexiste óbice para que seja representada pelos locativos inadimplidos, pois ostentam expressão pecuniária e são aptos a realizar o almejado mediante mitigação da obrigação afeta ao inquilino. 3. Agravos conhecidos. Provido o agravo de instrumento e desprovido o agravo interno. Unânime. (Acórdão 1114625, 07164605920178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 14/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Vislumbrada a probabilidade de provimento recursal, o perigo da demora consiste na iminente revogação da liminar deferida, consoante advertiu o Juízo de Primeiro Grau, caso não fosse depositada a caução determinada. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.